Tribunal: STF
Processo: Pet 12972
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. PRETENSÃO AUTÔNOMA DE REVISÃO DE DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. MANIFESTO DESCABIMENTO. RECURSO EXTREMO INADMITIDO NA ORIGEM. TRÂNSITO EM JULGADO. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de petição apresentada por Leci da Silva Lopes e outros, objetivando a anulação de decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJ/RJ e do Superior Tribunal de Justiça - STJ em virtude das quais foi indeferido pedido de oitiva de testemunha, tida pelos autores como essencial à prova do direito alegado. 



    Em síntese, os requerentes alegam ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, em razão do indeferimento de produção de prova oral (oitiva de testemunha), tanto pelo TJ/RJ como pelo STJ, tida como essencial para sanar a controvérsia relativa sub-rogação do contrato de locação para outra empresa com ou sem anuência do locador, que ensejou a cobrança realizada após término do contrato.



    Ao final, pugnam pela anulação de todos os atos do processo realizados após o cerceamento de defesa e remessa dos autos ao Juízo da 1ª instância, para produção e apreciação da prova a ser produzida, bem como a declaração de (in)constitucionalidade em controle difuso dos arts. 1º, III, e 5º, II, XXXV, LIV e LV, ambos da CF/88.



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de plano a impossibilidade de acolhimento da pretensão deduzida. 



    No caso dos autos, buscam os autores a revisão de decisões proferidas no âmbito do TJ/RJ e no âmbito do STJ, nos autos do AREsp 2.245.193, as quais supostamente teriam violado os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.



    A consulta ao andamento do mencionado AREsp no sítio eletrônico do STJ revela que o recurso extraordinário interposto naquela corte foi inadmitido e que o processo já transitou em julgado. Neste contexto, resta claro que os requerentes pretendem utilizar a presente petição como sucedâneo do recurso extraordinário obstado na origem, o que é inadmissível. 



    Isto porque o rol das competências originárias deste Supremo Tribunal Federal, previsto no art. 102, I, da Constituição Federal, é taxativo, não abrangendo o instrumento ora em análise. Confira-se, sobre o tema, o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE A QUO. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, controvérsia relativa à inadmissão de recurso extraordinário pelo Tribunal a quo, quiça diante da aplicação de precedente firmado em repercussão geral, circunstância que exclui, inclusive, o acesso ao Supremo Tribunal Federal na via extraordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Pet 7.970 AgR, Primeira Turma, de minha Relatoria, DJe 19/11/2019).



    Ademais, a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal depende da formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário, nos termos do que prevê o art. 1.029, §5º, III, do CPC. Tendo o STJ in casu negado seguimento ao recurso extraordinário na origem e tendo o processo transitado em julgado, incabível o exercício de pretensão cautelar perante esta Corte.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao pedido, nos termos do art. 932, VIII, do Código de Processo Civil c/c art. 21, § 1º do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente